Tribunal: TJSP
Processo: 2114648-56.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na designação, sem justa causa, de audiência preliminar para o oferecimento de proposta de transação penal. Pleito objetivando o trancamento da persecução penal. Inviabilidade. O depoimento do ofendido, em sede distrital, é suficiente para fins de prova de materialidade e indícios de autoria (e, portanto, para fins de

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na designação, sem justa causa, de audiência preliminar para o oferecimento de proposta de transação penal. Pleito objetivando o trancamento da persecução penal. Inviabilidade. O depoimento do ofendido, em sede distrital, é suficiente para fins de prova de materialidade e indícios de autoria (e, portanto, para fins de configuração de justa causa), notadamente levando-se em conta o crime de ameaça ser praticado, rotineiramente, de forma oral, sem a existência de testemunhas ou demais provas aptas a ratificar a conduta criminosa descrita pela vítima – sem vincular, por óbvio, o julgamento de mérito da ação penal. Teses de mérito que ainda serão analisadas pelo magistrado a quo, já que ensejam dilação probatória, restando inviável sua apreciação nos estreitos limites deste remédio constitucional. Trancamento da persecução penal que constitui medida excepcional, somente cabível quando a continuidade do feito se mostrar manifestamente indevida, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de patente ilegalidade a ser sanada por intermédio da presente via heroica. Ordem denegada, confirmando-se o indeferimento da liminar.